Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711048-77.2023.8.07.0020 RECORRENTE: IZAQUE DE FRANÇA OLIVEIRA RECORRIDA: ROSÂNGELA ELIAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VEÍCULO PENHORADO. FALTA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULOS. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTENTE. 1. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte desiste da produção da prova testemunhal. 2. Os embargos de terceiro são um meio processual do qual o proprietário ou possuidor, que não seja parte do processo, pode se utilizar para manutenção ou restituição de seus bens quando sofrer turbação ou esbulho por ato de apreensão judicial. 3. Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 4. A embargante apelada adquiriu o automóvel antes da efetivação penhora sobre o veículo, e não há sequer indícios de que a adquirente teria conhecimento da existência de demanda anterior envolvendo o bem ou que corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, o que leva a presunção de aquisição de boa-fé. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 373, 409, 411 e 677, todos do Código de Processo Civil, 1.267 do Código Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando que a propriedade dos bens móveis somente se transfere com a tradição, a qual não foi comprovada pela recorrida. Afirma que restou demonstrada a existência de um conluio formado para fraudar a execução principal em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que houve interpretação equivocada quanto à Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, por ter sido aplicada indevidamente à parte que não deu causa à constrição. Ao final, requer a inversão dos honorários de sucumbência e sua majoração, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, 409, 411 e 677, todos do CPC, e 1.267 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso concreto, houve comprovação da tradição do bem, já que a embargante apelada apresentou o contrato de compra e venda do veículo (ID 74514619), os comprovantes de transferência bancária realizados cujo somatório equivale ao montante do preço avençado (ID 74514621 e 74514622), o DUT devidamente preenchido para a transferência do veículo para o seu nome, a cobrança de IPVA do veículo em nome da embargante (ID 74514662), certificado de registro e licenciamento do veículo em nome da autora CRLV (ID 74514665). Além disso, a consulta realizada pelo próprio embargado apelante indica que, desde 20/03/2023, houve a transferência do veículo em questão para o nome da embargante apelada (ID 74514636, p. 2). Ademais, o embargante apelado não produziu qualquer prova para demonstrar suas alegações no sentido de que o veículo não estaria na posse da embargante apelada (art. 373, inciso II, do CPC). Desse modo, restou efetivamente demonstrada a aquisição e tradição do veículo em favor da embargante apelada” (ID 76470255). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial, preservada a competência do STF” (AREsp n. 2.887.248/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante à indicada transgressão à Súmula 303 do STJ, pois, “No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ” (REsp n. 2.103.796/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). O referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial: “A divergência jurisprudencial pela alínea c fica prejudicada ante o óbice processual aplicado à alínea a sobre o mesmo tema" (AREsp n. 3.023.932/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). No que se refere aos pedidos de inversão dos honorários de sucumbência e sua majoração, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço dos requerimentos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T